Tribunal: STF
Processo: HC 244838
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Vitor Hugo Pereira contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 918.824/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de VITOR HUGO PEREIRA apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (APC n. 1524080-85.2019.8.26.0228).



    Consta dos autos que o paciente foi absolvido da prática dos delitos previstos no art. 180, caput [receptação] e 157, § 2º [roubo majorado], II e § 2º-A [a pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)], I [se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo], por três vezes, todos do CP. Irresignada, a acusação interpôs recurso de apelação, ao qual a Corte de origem deu provimento para condenar o paciente à pena de 13 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, em regime fechado.



    O julgado recebeu a seguinte ementa (e-STJ fls. 45):



    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E COMPARSARIA EM CONCURSO FORMAL E RECEPTAÇÃO. RECLAMO MINISTERIAL. Sentença absolutória reformada. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras das vítimas e dos policiais. Condenação de rigor. Álibi comprovadamente falso. Existência de documento adulterado. Apuração do crime de falsidade e de falso testemunho. APELO PROVIDO, com determinação.



    No presente mandamus, a defesa aduz, em síntese, que a condenação do paciente decorreu apenas da palavra da vítima, a qual não reconheceu o réu. Ademais, que não foi produzida em juízo qualquer prova de autoria contra o paciente.



    Pugna, liminarmente e no mérito, pela absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Em razão da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não ser admissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de não se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, preservando, assim, sua utilidade e eficácia e garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. Referido entendimento foi ratificado pela Terceira Seção, em 10/6/2020, no julgamento da Questão de Ordem no Habeas Corpus n. 535.063/SP.



    Nessa linha de intelecção, como forma de racionalizar o emprego do writ e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.



    As disposições previstas no art. 64, inciso III, e no art. 202, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, bem como no art. 1º do Decreto-Lei n. 552/1969, não impedem o relator de decidir liminarmente o mérito do habeas corpus e do recurso em habeas corpus, nas hipóteses em que a pretensão se conformar com súmula ou com jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contrariar.



    De fato, a ciência posterior do Parquet, “longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido” (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016).



    Relevante consignar que o julgamento do writ liminarmente “apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45/2004 com status de princípio fundamental” (AgRg no HC 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).



    Assim, “para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica” (AgRg no HC n. 514.048/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019).



    Busca-se, no presente caso, a absolvição do paciente.



    O Juízo sentenciante absolveu o paciente por entender que não existem provas suficientes para a condenação. Não obstante, o Tribunal a quo, por seu turno, condenou o paciente, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 46/62):



    É da denúncia que, em período incerto, mas compreendido entre os dias 02 de outubro e 05 de outubro de 2019, cidade e comarca de São Paulo, VITOR HUGO PEREIRA recebeu, e, no dia 05 de outubro de 2019, no período noturno, na Avenida do Estado, altura do nº 7844, nesta cidade e comarca de São Paulo, conduzia o veículo Renault/Sandero Stepway, placas ERZ-9038, avaliado em R$ 25.000,00, de propriedade da vítima André Eduardo Marques Belloni, coisa que sabia ser produto de crime anterior. Consta, ainda, dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 05 de outubro de 2019, por volta das 21h45min, na Rua Vigário João Alvares, altura do nº 157, Ipiranga, nesta cidade e comarca de São Paulo, VITOR HUGO PEREIRA, concorrendo de qualquer forma com outros três indivíduos ainda não identificados, subtraiu, para o proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Mercedes-Benz/C180, placas FJR-0265, avaliado em R$ 95.000,00, um celular Iphone 7, avaliado em R$ 2.500,00, dois anéis, avaliados no total de R$ 8.000,00, e a quantia de R$ 350,00, bens estes pertencentes à vítima Marcelo de Abreu Mesquita, bem como uma bolsa Louis Vuitton, avaliada em R$ 6.000,00, uma carteira Gucci, avaliada em R$ 2.900,00, um Iphone X, avaliado em R$ 3.800,00 e uma blusa, avaliada em R$ 200,00, bens estes pertencentes à vítima Maria Rosa Modesto Mesquita, assim como um relógio Tissot, avaliado em R$ 2.000,00, um Iphone XR, avaliado em R$ 5.000,00, uma aliança em ouro, avaliada em R$ 3.000,00 e a quantia de R$ 50,00, bens estes pertencentes à vítima Pedro Luís Baldoni, conforme auto de exibição, apreensão e avaliação de fls. 21/22 e auto de entrega de fls. 23/24. Segundo o apurado, no dia 02 de outubro de 2019, por volta das 18h40min, na Rua Huet Bacelar, altura do nº 77, Ipiranga, nesta comarca, o veículo Renault/Sandero Stepway, placas ERZ-9038, foi roubado por dois indivíduos desconhecidos, conforme RDO 3627/2019 do 02ª Distrito Policial de São Bernardo do Campo. Após tais fatos, em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas, o indiciado recebeu o automóvel descrito, ostentado o emplacamento ERZ[1]8838. Ato contínuo, no dia 05 de outubro de 2019, o indiciado se ajustou com três indivíduos ainda não identificados para praticarem crime de roubo com emprego de arma de fogo. Desse modo, por volta das 21h45min, na Rua Vigário João Alvares, altura do nº 157, Ipiranga, o denunciado, conduzindo o veículo Sandero, interceptou o veículo Mercedes-Benz/C180. Os três comparsas do denunciado anunciaram o assalto, exibindo a arma de fogo, e subtraíram os bens supramencionados das vítimas Marcelo, Maria Rosa e Pedro. O indiciado, que permaneceu no interior do carro durante o roubo, deixou o local em poder do Sandero, ao passo que os demais criminosos empreenderam fuga a bordo da Mercedes de Marcelo. Ocorreu que, logo após o roubo, Policiais Militares foram acionados pelo COPOM e passaram a perseguir os veículos conduzidos pelos roubadores. Durante a fuga, o indiciado colidiu com outro carro e foi abordado pelos milicianos, ocasião em que confessou informalmente a participação no roubo, afirmando ser o “cavalo” (sic). Por fim, entendeu a Promotoria que o denunciado sabia que o veículo era produto de crime, visto não ter comprovado a sua origem lícita, ou ao menos indicado de quem o recebeu, com dados que possibilitassem a sua identificação, bem como porque o conduzia sem possuir os documentos de porte obrigatório e com as placas adulteradas. Assim, foi denunciado como incurso no artigo 180, “caput”, e no artigo 157, §2°, inciso II, e § 2°-A, inciso I, c.c. o artigo 29, por três vezes (os três roubos em concurso formal entre si e em concurso material com a receptação), todos do Código Penal. Pois bem. Merece provimento o recurso ministerial. Com efeito, a materialidade delitiva dos crimes de roubo e receptação comprovou-se pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição, apreensão e entrega, bem como pelas demais provas dos autos. A autoria, da mesma forma ficou bem demonstrada nos autos, embora o réu a tenha negado. A vítima Marcelo contou, em juízo, que Pedro estava desembarcando do carro quando um veículo Renaut-Sandero preto encostou ao lado e o fechou; desceram três pessoas; um o abordou do lado do motorista e os outros dois foram ao lado das outras duas vítimas; estavam com arma de fogo; levaram seus pertences, aliança, o carro, celulares; o carro foi batido e houve perda total; quando os indivíduos adentraram a Mercedes e o Sandero foi atrás, uma viatura passava e a vítima sinalizou para a viatura, que foi no encalço; um outro indivíduo, durante a abordagem, ficou no Sandero que foi encontrado na sequência; ficou sabendo que uma viatura na perseguição conseguiu pegar o motorista que estava dentro do Sandero; reconheceu o carro; o indivíduo que foi encaminhado à Delegacia era o que conduzia o Sandero; os que levaram a Mercedes não foram pegos; o indivíduo que foi preso não era nenhum dos que o abordou; não visualizou o rosto do motorista do Sandero. Pedro e Maria Rosa (esta ouvida somente na fase extrajudicial), que também tiveram bens pessoais subtraídos durante o roubo; também não viram o rosto do assaltante que dirigira o veículo Renaut-Sandero. Em juízo o policial Carlos disse que, em patrulhamento de rotina, foram informados via COPOM sobre um roubo a uma Mercedes preta, por indivíduos num Sandero; nisso, já foi informado que uma viatura de outro BPM estava acompanhando ambos os veículos; ficaram aguardando na Rua Patriotas com Avenida do Estado; a Mercedes passou, bem como a viatura, e o Sandero tentou retornar e bateu no carro de um motorista de aplicativo; tentou se evadir, correu pela Rua dos Patriotas, se escondeu num barraco de moradores de rua; ficou deitado, foi perseguido a pé, abordado e detido; ele confirmou que era o “cavalo” e não desceu do veículo; o Sandero bateu logo à sua frente, o motorista já desembarcou e saiu correndo; o depoente o viu saindo do carro e reconhece o réu;. O acusado confessou informalmente que era o “cavalo” ainda no local da abordagem (vídeo, fls. 141). No mesmo sentido foi o depoimento do policial Valbério Oliveira de Souza, ouvido na fase extrajudicial, tendo acrescentado que em consulta aos dados da placa do Renault/Sandero, apuraram que a placa que ostentava, alterada mediante o emprego de fita isolante, estava relacionado a um outro modelo e marca de veículo, descortinando-se que a placa original, referente ao Renault/Sandero localizado, seria ERZ9038, que é produto de roubo em data pretérita (fls. 30). Os depoimentos dos policiais foram corroborados pela testemunha cujo veículo foi abalroado pelo automóvel Renaut-Sandero conduzido pelo apelado. Com efeito, a testemunha Lucas A. C. S., na fase policial, afirmou que no cruzamento da av. do Estado com a rua dos Patriotas, seu veículo Nissan-Versa foi atingido por um veículo Renault-Sandero. Viu um indivíduo descer daquele carro e sair correndo. Em seguida, policiais conseguiram detê-lo logo adiante. Reconheceu o indiciado como sendo o mesmo que deu causa ao acidente e que saiu do Sandero (fls. 22). Em juízo, Lucas declarou que trafegava pela avenida Juntas Provisórias (av. do Estado), sentido ABC quando, logo após o Atacadão, no retorno, viu um Sandero na faixa da direita, virando com tudo para a faixa da esquerda, acertando a parte dianteira do seu veículo; ele estava sendo perseguido e logo em seguida as viaturas o abordaram; após bater, ele já desceu do carro, correu em direção ao córrego (rio Tamanduateí), atravessou e foi em direção a umas “cabaninhas”; os policiais atrás; viu quando os policiais o trouxeram; ele estava sozinho dentro do veículo; não ouviu qualquer conversa com o réu; viu o indivíduo na hora em que ele desceu do carro e o depoente continuou por ali; somente esse indivíduo saiu do carro; após ele sair correndo e os policiais retornarem com ele passaram cerca de 5 minutos (vídeo, fls. 141). O depoimento de Lucas vai ao encontro da versão dos dois policiais militares, deixando bem claro que o réu abandonou o veículo Renault-Sandero no cruzamento da av. do Estado com a rua dos Patriotas, sendo detido logo depois, tentando se esconder, deitado, em uma cabaninha/barraco de moradores de rua. Aliás, consultando-se o google mapas, por meio do street view, é possível constatar que, no sentido capital ABC, quando se vira à esquerda e se atravessa o córrego (na verdade, rio Tamanduateí), a rua dos patriotas continua ao lado do viaduto Capitão Pacheco e Chaves. É notório que na capital, infelizmente, é comum a instalação de “acampamentos” de moradores de rua ao lado e sob os viadutos. A perseguição foi a pé e a prisão do réu ocorreu logo em seguida cerca de 5 minutos não colhendo a alegação da defesa de que o local da prisão estava distante cerca de um quilômetro e meio do cruzamento onde ocorreu a colisão do veículo Sandero com o veículo da testemunha Lucas (fls. 73). Aliás, o próprio réu, em seu interrogatório judicial, disse que após ser detido os policiais o levaram até o carro Sandero a pé, a batida não se deu na mesma rua, mas era próximo. Não há dúvidas, portanto, que o réu estava na posse do veículo Renault-Sandero. Os elementos probatórios coligidos nos autos permitem concluir, com a necessária certeza, que o acusado estava conduzindo o veículo Renault-Sandero (praticando a receptação dolosa) e participou ativamente da audaciosa empreitada criminosa, levando os 3 comparsas que executaram pessoalmente o roubo qualificado já referido. A negativa do réu não infirmou a prova da acusação e a comprovação de que seu álibi é falso, como se verá a seguir, reforçou ainda mais a certeza de que ele praticou os crimes que lhe são imputados. Conforme detalhadamente descrito nas alegações finais do MP, fls. 161, interrogado pela autoridade policial, o acusado optou por permanecer em silêncio. Ao Juízo, disse que trabalha fazendo eventos; nesse dia, estava no flyer (impresso promocional) como atração numa tabacaria, chamada Pesadão Lounge; recebeu R$ 400,00 nesse dia; não há contrato; a contratação foi intermediada por uma amiga sua, que trabalha como promoter; chegou lá cedo, cerca de 20 horas, ainda no começo da festa, e se apresentou quase 22h; tem uma equipe composta pelo DJ Choco e Everton, responsável pela produção; eles estavam nesse dia; o acusado é conhecido como Vitinho do Fúria; seu DJ estava com a camiseta com seu nome; seu show dura cerca de meia hora; depois, haveria outras atrações DJs; nesse dia, iria para casa; foi até lá de Uber; foi chamar o Uber, porque estava com dificuldade de chamar dentro da Tabacaria, em função do barulho; estava na esquina, esperando o Uber, aplicativo no qual é cadastrado; na ida também foi de Uber, com seu aplicativo; pagou em dinheiro. Reside na Rua Comandante Taylor; a viagem desde até sua casa foi até o posto, na Avenida do Estado; de lá, foram caminhando os três; dá cerca de 2km desde sua casa até o local; enquanto aguardava o uber para voltar, escutou barulho de viatura, viu um moleque passar correndo na sua frente, e os policiais vieram a pé; lá na frente da tabacaria havia algumas pessoas, só que mais distantes; estava sozinho na esquina, mexendo no celular; os policiais o pegaram; estava com sua habilitação no bolso e disseram “é você mesmo, vou te levar, vou te levar”; levaram-no até o carro Sandero a pé; a batida não se deu na mesma rua, mas era próximo; não estava machucado, mas na Delegacia o agrediram com choques; quem fez isso foram os PMs, na frente do Delegado; chegou algemado e foi colocado no corró; os PMs entraram junto, mas não o deixaram falar, apenas o agrediram, dizendo que as vítimas o haviam reconhecido; ficou com o braço roxo em razão do choque; o ingresso para show estava em seu bolso, porque iria voltar para lá; tem passagem por roubo quando era “de menor”, por três vezes; ficou internado, mas quando saiu mudou; reside com sua avó; essa era a primeira vez que foi cantar lá. A testemunha de defesa Gustavo disse que estava ao lado da tabacaria, ao lado do posto Shell, e afirmou que viu o momento da prisão do acusado. Nesse dia, o depoente viu um menino correndo pela rua e depois os policiais chegaram e prenderam o acusado, que estava parado em frente a tabacaria por mais de quinze minutos. Desconhece a existência de um córrego nas imediações do local. Anote-se que no rol de testemunhas a Defesa informou o endereço de Gustavo como sendo Rua Comandante Taylor, nº 650 Bloco B1 - Ap. 41 Ipiranga SP, ou seja, vizinho do réu, pois consta que ele mora no apartamento 42 (fls. 120 ), mas o oficial de justiça não intimou essa testemunha porque encontrou o local fechado (fls. 136). A testemunha Matheus, da mesma forma, afirmou que o réu estava na frente da tabacaria, local de eventos, no momento de sua prisão. O réu havia se apresentado cantando algumas músicas naquela noite. Outros DJs se apresentaram também. O álibi apresentado pelo réu, se fosse verdadeiro, seria de fácil comprovação. Assim que fosse abordado pela polícia, afirmando que havia acabado de cantar em um palco para dezenas de pessoas, com certeza os policiais que o prenderam, se tivessem perdido de vista o suspeito que perseguiam, pensariam duas vezes antes de levar tal suspeito à presença da autoridade policial e possivelmente entrariam no estabelecimento para confirmar se de fato o suspeito tinha se apresentado momentos antes. No distrito, a Delegada de Polícia com certeza tomaria redobrados cuidados para colher elementos mínimos da autoria delitiva, porquanto o suposto autor do roubo poderia ser “inocentado” por mais de uma dezena de testemunhas, confirmando seu álibi, e infirmando a palavra dos policiais condutores e da testemunha civil. Na audiência de custódia não se indaga ao réu sobre a autoria delitiva, mas com certeza o réu contaria seu álibi à Defensora Pública e esta pediria a liberdade e também diligências tendentes a demonstrar o tal álibi, como já dito, de fácil comprovação (fls. 56/57). Aliás, a Defesa acabou cobrando, em juízo, dois meses depois, diligências da polícia, afirmando “A polícia civil tinha o dever de minimamente investigar o caso; seja localizando o celular e verificando seu conteúdo, seja indo ao local da festa obter informações sobre a participação do acusado” (fls. 174). Frise-se, todavia, que no inquérito policial nada constou sobre o tal álibi. Mas nada disso aconteceu na fase extrajudicial e tampouco em juízo. Aliás, a existência do tal álibi também foi omitida por muito tempo pela Defesa técnica. Ele foi preso no dia 06 de outubro de 2019 e sobre o tal show no baile funk nada foi mencionado na manifestação da Defesa, no dia 21 de outubro de 2019, quando foi pedida a revogação da preventiva (fls. 68/69). No mês seguinte, no dia 19 de novembro de 2019, a Defesa apresentou defesa escrita e mais uma vez nada constou sobre o show no baile funk que o réu teria participado na noite do roubo, embora naquela peça já constasse o nome das duas testemunhas que iriam tentar confirmar o álibi do réu (fls. 119/120). Somente na audiência, realizada no dia 05 de dezembro, 2 meses após a prisão do réu, durante a instrução criminal, a Defesa apresentou as testemunhas que tentaram, de forma mendaz, confirmar o álibi do réu, em seguida apresentado por ele em seu interrogatório judicial e, dias depois, por petição do dia 10 de dezembro, o Defensor juntou o panfleto (flyer) de fls. 145. Nesse documento consta que “Pesadão Lounge” apresenta: MC Vitinho do Fúria, dia 05 de outubro, a partir das 20 horas, na avenida do Estado, ao lado do Posto Shell. Nesse panfleto (flyer) nada constou sobre estabelecimento de “tabacaria” referido pelo réu e suas duas testemunhas e também pela Defesa técnica. Segundo a Defesa, em suas alegações finais, o réu foi preso na rua Cônego Januário, esquina com a av. do Estado (fls. 172). O acusado estava em um local próximo em que ocorria uma festa numa tabacaria, onde ocorria um baile funk, conhecido como baile do posto shell, por ali existir um posto de gasolina shell. Em consulta ao google mapas, navegando-se por meio da ferramenta street view, não se localiza tabacaria ou estabelecimento semelhante, que pudesse abrigar um “baile funk”, nas imediações do posto shell ou da quadra formada pelas ruas Tenente Garcia Leme, rua Cônego Januário, rua Agostinho Gomes e rua Guarda de Honra. A Defesa técnica, mesmo ciente de que a Acusação afirmou que o álibi é falso, nada esclareceu sobre o exato local onde o tal “baile funk” teria se realizado, limitando-se a afirmar, na lacônica peça de contrarrazões, que “O apelado foi confundido com outra pessoa e provou estar no local de sua prisão por participar de uma festa”, fls. 230. Por outro lado, a zelosa representante do Ministério Público, demonstrou que o documento de fls. 145 (panfleto-flyer) é falso, afirmando que: “... o pseudo documento de fls. 145 juntado pela defesa após a audiência de instrução é uma simples montagem. Uma pesquisa no “facebook” do Lounge Pesadão, local em que o réu supostamente se apresentou no dia 05/10, demonstra que fora outro DJ convidado para o evento, o qual aparece na mesma moldura do flyer apresentado pela defesa (fls. 17). Em anexo segue arquivo com todas as publicações da rede “facebook” com as apresentações desde a inauguração da casa, inclusive do dia 05/10 para demonstrar o quanto alegado. Segue outrossim foto do flyer verdadeiro, referente ao dia 05 de outubro (extraído da página do facebook)”. De fato, a imagem vista a fls. 203 foi extraída da página do facebook: https://www.facebook.com/pesadaolounge/photos/426899067945919. Ali se pode ver que no dia 05 de outubro de 2019 (noite do roubo), quem se apresentou no “Pesadão Lounge” foram os DJ Fernando LP e DJ Ale Flash, com ingressos antecipados pelo preço de R$ 15,00, constando, como endereço do local, estrada das Lágrimas, 2362, em frente a ETEC, local distante 6 quilômetros da rua Cônego Januário (onde a Defesa afirma que o réu foi detido). Não há dúvidas de que o álibi apresentado é falso. O réu até pode ter se apresentado, em outra data, no Pesadão Lounge da estrada das Lágrimas, 2362, ou em alguma tabacaria, ao lado de um posto shell, também em outra data, mas seguramente participou da empreitada criminosa realizada naquela noite do dia 05 de outubro de 2019. Nesse ponto, a propósito, bem ponderou a Procuradoria de Justiça: “Ora, uma pessoa que se diz “MC” VITINHO e afiança ter realizado evento musical na noite do crime, nas proximidades, poderia, com facilidade, juntar aos autos: a) Contrato de sua banda com o local; b) Testemunhos de seus colegas musicistas de estarem todos no local cantando/tocando; c) Ingressos, ainda que gratuitos, aos usuários a respeito desse evento; d) Documentos comprovando sua chegada ao local (UBER ou não) e sua saída (contratação de aplicativo pelo celular); e) Algum documento comprobatório da existência da casa noturna (PESADÃO LOUNGUE) no local mencionado; f) Eventuais oitivas dos seus colegas cantores e dos contratantes da banda... ”A condenação do réu é medida de rigor. O crime de Receptação dolosa ficou provado e caracterizado. O crime antecedente (roubo) foi confirmado pela vítima André (fls. 40) e corroborado pelo boletim de ocorrência (fls. 41/42). Também é certo que o réu conhecia a origem criminosa do veículo Renault-Sandero. Como é sabido, no crime de receptação o dolo é de difícil comprovação, devendo ser extraído do comportamento do acusado e das demais circunstâncias que cercam o fato delituoso, daí por que a posse da coisa produto de crime em mãos do agente, que não se dispõe a esclarecer de forma verossímil sua origem, é indicativo seguro da presença do elemento subjetivo caracterizador dos crimes em questão e, por isso, autoriza o desate condenatório. Nesse sentido: [...]. Na hipótese dos autos o réu simplesmente negou a posse do veículo que ele conduzia, sem possuir os documentos de porte obrigatório e com as placas adulteradas, não se podendo alegar que desconhecia a origem do veículo, roubado dias antes. Sua atuação nos crimes de roubo ficou bem demonstrada. Embora o réu não tivesse abordado pessoalmente as vítimas que ocupavam o veículo Mercedes, dirigiu o veículo que fez a abordagem, obstruindo a passagem, enquanto seus comparsas desceram e subtraíram aquele veículo, subjugando as três vítimas com arma de fogo. Assim ele agiu consciente ao contribuir para a realização comum da empreitada criminosa, numa clara divisão de tarefas, atuando como verdadeiro coautor. As qualificadoras do concurso de agentes e emprego de arma de fogo foram bem demonstradas, pois as vítimas deixaram bem claro que foram vários assaltantes, com uso de arma de fogo. Não há como se afastar a majorante da arma de fogo, sendo certo que não há necessidade de apreensão da arma, bastando a palavra da vítima. Prescinde-se da efetiva apreensão e posterior perícia do artefato, que comprove seu poder lesivo, para o reconhecimento da majorante respectiva, bastando declaração firme da vítima sobre sua efetiva utilização na prática da conduta criminosa. Ora, se a palavra da vítima é suficiente para imputar a autoria, com maior razão o será para permitir se reconheça a incidência de causas de aumento de pena. [...].



    Como visto, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática dos crimes de receptação e roubo pelo paciente. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.



    Nesse sentido: [...].



    Pelo exposto, não conheço do mandamus. (doc. 7 – grifei).  



    Neste habeas corpus, os impetrantes requerem:  



    Ante o exposto, requer-se a concessão da liminar requerida para que seja o paciente posto em liberdade até o julgamento de mérito da impetração. No mérito, que seja processado o presente writ e concedida a ordem, a fim de reformar a sentença condenatória em favor do Paciente. (doc. 1, p. 12).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 918.824/SP (doc. 7). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.



    II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante.



    III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda